Tribunal: TJMT
Processo: 1001027-92.2023.8.11.0040
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1001027-92.2023.8.11.0040
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO
RECORRENTE: JHORDAM DA SILVA TORRES
RECORRIDA: TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 19/09/2023
E M E N T A
RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C ANTECIPAÇÃO DE TUTELA E PEDIDO DE DANOS MORAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO – EMPRESA DE TELEFONIA – COBRANÇA SUPOSTAMENTE INDEVIDA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – JUNTADA DE CONTRATO ASSINADO A PRÓPRIO PUNHO – ASSINATURAS DIVERGENTES – RECONHECIMENTO DA INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO DE OFÍCIO – NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA – REFORMA DA SENTENÇA PARA EXTINGUIR O PROCESSO - RECURSO PREJUDICADO.
1. Havendo divergência entre a assinatura constante no contrato apresentado como meio de prova da relação jurídica entre os litigantes e os documentos pessoais apresentados pela parte autora, torna-se imprescindível a realização de perícia, com consequente extinção do processo sem resolução de mérito, pelo reconhecimento da complexidade da causa.
2. Recurso prejudicado.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001027-92.2023.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Telefonia]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JHORDAM DA SILVA TORRES - CPF: 062.297.721-08 (RECORRENTE), MARCOS ROGERIO MENDES - CPF: 707.116.151-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE), SIDNEY ANTONIO DOS SANTOS JUNIOR - CPF: 051.514.401-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE RECONHECEU DE OFÍCIO A INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DOS JUIZADOS ESPECIAIS E EXTINGUIU O PROCESSO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2023